Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-65.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001968-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURICIO DORACIO MENDES - CPF: 138.242.008-05 (ADVOGADO), MARCELO DORACIO MENDES - CPF: 110.722.398-92 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CONTE - CPF: 366.595.128-37 (ADVOGADO), NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRINEU SELENT - CPF: 390.965.130-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE, AO SANEAR O FEITO, REJEITOU A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN, REPELIU A ARGUIÇÃO DE PRESCRISÃO DO DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS ALÉM DA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão monocrática que, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de
“Liquidação Provisória de Sentença c/c Exibição de Documentos” (Proc. nº 1001452-26.2021.8.11.0029), ajuizada pelo agravante contra IRINEU SELENT, manteve a decisão agravada (cf. Id. n.
168874681)

O Banco/agravante insiste nas teses de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e de incompetência da Justiça comum, repetindo que, “considerando que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, a inclusão da União e do BACEN na lide justifica-se pela sua competência normativa, que foi respeitada pelo Banco quando da aplicação do determinado nos normativos legais editados por aqueles órgãos”, assim, “ainda que se entenda pela sua legitimidade, a formação do litisconsórcio passivo é medida de rigor”, e, nessa perspectiva, “reconhecida a necessidade de formação do litisconsórcio passivo, o presente Juízo se torna absolutamente incompetente pela presença da União no polo passivo do feito”.

Defende a inaplicabilidade do CDC e que, o prazo de guarda de documentos seja pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança.

Sustenta que “nas ações de liquidação e cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal” e, ainda, que “
cômputo dos juros de mora a partir da citação do Banco na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto (cf. Id.
171694159)

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado refuta as teses recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
174249165
)

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou da decisão agravada o seguinte:

Conforme se vê dos excertos decisórios, a decisão agravada apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto é que decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que torna altamente discutível o cabimento do presente recurso diante da regra prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, mas sim de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.

De todo e qualquer modo, convém frisar que, no caso, a sentença coletiva que se busca ver cumprida é oriunda de ação civil pública ajuizada no ano de 1994, ainda não transitada em julgado, cuja citação válida do Banco/agravante interrompeu o curso do prazo prescricional, ressaindo evidente que não há se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pelo réu/agravante, eis que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

Nesse sentido:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...] Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.” (TRF – 3ª Região, 1ª Turma – RAI nº 5013703-53.2021.4.03.0000 – Rel. Des. Federal VALDECI DOS SANTOS, Julgado em 08/11/2021, DJe 12/11/2021)

Assim, em que pese o agravante alegar que os documentos (demonstrativos de contas vinculadas) apresentados por ele nos autos servem ao fim a que se destina a juntada dos extratos da operação (SLIPS/XER 712), tendo em vista o dever da instituição financeira de guarda dos documentos, a determinação de exibição dos respectivos extratos parece-me escorreita e deve permanecer incólume.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda
”, e assim, “
a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
”

Consequentemente, tendo o autor/agravado eleito apenas o Banco do Brasil, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que “
os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
” (REsp 1370899/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 21/05/2014).

Eis o teor da ementa:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (STJ – Corte Especial - REsp n. 1.370.899/SP - Relator Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 21/5/2014 - DJe de 14/10/2014.).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da
s
tese
s

e já
refutada
s
, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023